Tribunal: TJSP
Processo: 2011315-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado pela agravada – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, considerando corretos os cálculos atualizados pela exequente – Insurgência da executada – Parcial cabimento – Inexistência de excesso de execução – Liberação dos valores em favor da exequente com a devida atualização até a data

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado pela agravada – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, considerando corretos os cálculos atualizados pela exequente – Insurgência da executada – Parcial cabimento – Inexistência de excesso de execução – Liberação dos valores em favor da exequente com a devida atualização até a data da efetiva liberação que é medida de rigor – Multa por descumprimento de ordem judicial que, no entanto, deverá ser cobrada em incidente próprio, nos termos da decisão proferida às fls. 79/80 – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.